Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702541-08.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CECÍLIA SCHLOTTFELDT FAGUNDES, ANTÔNIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXÃO APELADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por ANA CECÍLIA SCHLOTTFELDT FAGUNDES e ANTÔNIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXÃO contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Intimados para comprovar a alteração da situação financeira (ID 21833854), tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça já foi indeferido na instância originária (ID 21669681), os apelantes se manifestaram no ID 22342101. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos (ID 21669681): O contracheque juntado em ID 55982248 - Pág. 1, demonstrando rendimento bruto de mais de 16 mil reais permite concluir que os réus têm condições econômicas para arcar com as despesas processuais. Embora exista descontos expressivos em seu salário, observo que as despesas ali consignadas são facultativas e não devem ser consideradas para análise da gratuidade. Portanto não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus. O pedido de gratuidade de justiça foi renovado com as razões do presente recurso, tendo sido facultada aos apelados a comprovação da alteração da situação financeira após a análise do pedido anterior; contudo, não obstante os argumentos vertidos na petição de ID 22342101, não se verifica razão para conceder o benefício. Isto porque, não foi demonstrada a situação de hipossuficiência ou a alteração da situação financeira anterior, destacando-se que não se faz necessária a dilação do prazo para a juntada dos documentos em PDF, na forma solicitada pelos apelantes, pois as despesas já foram relacionadas na própria petição. Neste cenário, possuindo os apelantes renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, o benefício pleiteado deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator